Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0700606-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III Agravado: Adriana Martins de Araújo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0750536-96.2023.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida nos presentes autos (Id. 59542273). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator